Tribunal: TJDFT
Processo: 0000178-51.1998.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0000178-51.1998.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: HIROMI MIURA, ROBERTO COELHO FLAUSINO, LUCIA DE FATIMA MONTURIL REGO, SHEYLA MADALENA DE PAULA BARCELOS, JOAQUIM FERNANDES DA SILVA, LUCIANA RODRIGUES, ZULEICA GUEDE PELLICER, LUCELIA RODRIGUES MALTA, ADALBERTO XIMENES ARAGAO DA ROCHA, JOSE ANTONIO MAGALHAES DOS SANTOS IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por intermédio do despacho de ID 29258235, esta Relatoria reconheceu o equívoco na expedição da requisição de precatório (ID 11930268), pois sem o destaque dos honorários advocatícios. Além disso, o precatório encontrava-se inequivocamente desatualizado, diante do transcurso de mais de dez anos desde sua expedição. Apresentados os cálculos pela Contadoria Judicial (ID 31953827), os impetrantes Hiromi Miura, Lucélia Rodrigues Fonseca, Luciana Rodrigues e Zuleica Guede Pellicer aquiescem (ID 32052261) e Roberto Coelho Flausino, além de concordar, requer o encaminhamento da nova conta à Coordenação de Conciliação de Precatórios (COORPRE) para anexar aos autos do Precatório n. 0001872-35.2010.8.07.0000, sem a necessidade de nova expedição de requisição de pagamento, sob pena de alterar o posicionamento dos credores na ordem cronológica para recebimento da quantia devida (ID 32225887). A peça de ID 32538296 apresentada pelo Distrito Federal transparece sua concordância com os cálculos. É o breve relato. Decido. Havendo as partes acatado o valor encontrado nos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (ID 31953827), a homologação da conta é medida impositiva. No que se refere ao pedido de simples encaminhamento dos novos cálculos à COORPRE, a fim de evitar a retirada dos credores da ordem cronológica de pagamento do precatório, inviável o acolhimento. É evidente que a requisição de pagamento de ID 11930268 encontra-se equivocada, porquanto não estampa o destaque dos honorários advocatícios. Aliás, esse um dos motivos pelos quais esta Relatoria determinou no ID 29258235 seu cancelamento, sem que as partes tenham manifestado qualquer insurgência, conforme certidões de IDs 29665937 e 30018191. Por tais fundamentos, homologo os cálculos de ID 31953827 e determino o cancelamento da requisição de pagamento de ID 11930268 e, consequentemente, a expedição de novos precatórios com o destaque dos honorários advocatícios. Atente-se a zelosa Secretaria acerca do quanto decidido no ID 27389009 sobre o destaque da verba honorária. Preclusa a presente decisão, remetam-se os autos ao Excelentíssimo Desembargador Presidente deste Tribunal para os fins de direito (RITJDFT, artigo 43, inciso VI e artigo 535, § 3o, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador